Tribunal: TJES
Processo: 5001558-78.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001558-78.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: AGNES BOTAZINI ANCHESQUI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001558-78.2020.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: AGNES BOTAZINI ANCHESQUI

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA (GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE). MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se o Município recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando-o a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 7.021,01 (sete mil e vinte e um reais e um centavo), referente às parcelas dos meses de julho de 2018 a novembro de 2020.

2. Aduz o recorrente, inicialmente, a nulidade da sentença, por ocorrência de julgamento extra petita. Contudo, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o Estado-juiz não está restrito à causa de pedir jurídica trazida pelas partes (mas à causa de pedir fática). Em verdade, a subsunção do fato à norma é dever do juiz, que possui poder-dever de, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do direito, não se cogitando, portanto, de qualquer vício que importe em nulidade do
decisum
recorrido.

3. No que tange à alegação de ausência de comprovação pela autora do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da gratificação de assiduidade pleiteada, igualmente não merece prosperar, na medida em que incumbia ao município o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, conforme dicção do art. 373, II, do CPC. Neste ponto, de se ressaltar que não se trataria de prova diabólica, já que o município recorrente detém toda documentação referente à ficha funcional da recorrida. Deste modo, de ser mantida também neste ponto a sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.